Tribunal: TJMT
Processo: 1043727-80.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043727-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por escritório de advocacia, visando à fixação judicial da remuneração pelos serviços prestados
em dois processos judiciais, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços. A sentença fixou os honorários em R$ 15.000,00, com correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação. A apelante alegou, em preliminar, cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteou a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução da verba fixada e a modificação do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se é devido o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços e, em caso positivo, determinar o valor adequado à remuneração do trabalho realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz considera as provas documentais constantes dos autos suficientes para formar seu convencimento, em conformidade com os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.

2.
A revogação unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem estipulação expressa sobre a forma de remuneração nesta hipótese, autoriza o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

3.
A alegação de quitação genérica não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, pois os documentos juntados não especificam os processos ou valores a que se referem, em desatenção ao art. 320 do Código Civil.

4.
O argumento de ausência de êxito nos processos não invalida a pretensão à remuneração, já que a obrigação do advogado é de meio, e não de resultado, sendo a atuação profissional válida inclusive para efeitos fiscais relevantes ao contratante.

5.
A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa é adequada quando o contrato é rescindido antes da conclusão do feito, devendo observar critérios legais como grau de zelo, natureza da causa, complexidade e tempo de serviço.

6.
O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 15.000,00) excede os parâmetros razoáveis diante da extensão e complexidade dos serviços prestados nos dois processos mencionados, sendo apropriada a redução para R$ 12.000,00, conforme critérios legais e precedentes análogos envolvendo as mesmas partes.

7.
Não se aplica a majoração de honorários recursais quando a apelação é provida, ainda que parcialmente, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O julgamento antecipado da lide, quando fundado em prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa.

2.
Na ausência de estipulação contratual sobre a remuneração em caso de rescisão unilateral, é cabível o arbitramento judicial dos honorários com base no art. 22, §2º, do EOAB.

3.
A quitação genérica não é suficiente para afastar o direito à remuneração pelos serviços advocatícios prestados até a rescisão.

4.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa deve considerar critérios legais como grau de zelo, natureza da causa e tempo de serviço, sendo vedado o enriquecimento sem causa do contratante.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII;
CC,
arts
. 320, 389, parágrafo único, 406; CPC,
arts
. 85, §§2º, 8º, 11 e 20; Lei nº 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29.04.2024; STJ,
REsp
nº 1.864.633/RS, Tema nº 1.059, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença
(
ID

275177401)
,
proferida
pela MMª Olinda de Quadros
Altomare
, 11ª Vara Cível de Cuiabá, na
a
ção de
a
rbitramento de
h
onorários
a
dvocatícios
,

que
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Instituição
Financeira ré ao pagamento de
R$
15.000,00

(
quinze mil reais
)
,
a ser corrigido pelo I
PCA
, a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação,
de acordo com a taxa referencial do SELIC,
relativo aos ho
norários
advocatícios referente

à
s
aç
ões

de números

0032306-16.2009.8.14.0301
e
0039904-50.2011.8.14.0301
.

Em suas razões recursais (
ID
275177403
),
o
a
pelante

BANCO BRADESCO S
/A

aponta
como preliminar

a nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a Magistrada de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas, especialmente a oitiva das partes e a juntada de elementos que demonstrariam a validade do contrato e a quitação dos serviços advocatícios prestados.

No mérito, sustenta que: (i)
houve expressa
quitação de todos os serviços prestados pelo Apelado, conforme termo de quitação devidamente assinado; (
ii
) o contrato estabeleceu claramente a forma de pagamento dos honorários, inclusive em caso de rescisão, sendo indevida a relativização de suas cláusulas pelo Juízo; (
iii
) não é possível a intervenção estatal em um contrato válido, constituindo violação ao ato jurídico perfeito e aos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil; (
iv
) é inaplicável o art. 22, §2º do EOAB ao caso, pois o contrato prevê expressamente a forma de pagamento dos honorários.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e, alternativamente, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor da condenação e a modificação do termo inicial dos juros moratórios.

O escritório Apelado apresentou contrarrazões no
ID 275177407
, rebatendo os argumentos do Banco Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso
é
tempestivo
e fo
i
devidamente preparado
(
ID
275307387
)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente, necessário ressaltar que não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido
pela Magistrada
singular, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“(...) Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela
testemunhal, pericial
ou documental. (...)” (TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. (...)” (TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In
casu
, denota-se que o feito versava sobre matéria unicamente de direito, eis que o debate
se
cinge à interpretação de cláusulas
contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MANUTENÇÃO. PROVA
DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES
PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.” (TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora
Desa
. Cristina
Zucchi
, 34ª Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a) CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020
, Data
de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Diante das razões apresentadas,
rejeito
a preliminar arguida e passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na Apelação.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, adentro no mérito do recurso.

Antes de adentrar ao mérito, contudo, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o Escritório GALERA MARI busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo BANCO BRADESCO S.A., tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende sejam arbitrados honorários advocatícios
na Ação Monitória de nº 0032306-16.2009.8.14.0301 e na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0039904-50.2011.8.14.0301
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do BANCO BRADESCO S.A. ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial e,
alternativamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados e alteração do marco inicial dos juros de mora.

Ao sentenciar o feito, a M
agistrad
a
de origem se manifestou nos seguintes termos
(ID 275177401)
:

“(...)
Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora na Ação Execução de Título Extrajudicial nº 0032306-16.2009.8.14.0301 – em tramite na Comarca de Belém/PA, em que o valor da dívida atualizado até 16/11/2023 é de R$ 106.186,95 (cento e seis mil cento e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos) e Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0039904-50.2011.8.14.0301 – em tramite na Comarca de Belém/PA, em que o valor da dívida atualizado até 13/11/2023 é de R$ 471.059,81 (quatrocentos e setenta e um mil cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Sabe-se que não é possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve remunerar é o trabalho desenvolvido pela parte autora durante o período contratado, até a data da rescisão contratual (19/11/2020).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a requerente elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação de execução.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada desde o ajuizamento das ações, até a rescisão unilateral pela instituição bancária (19/11/2020), devendo levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do
causídico
, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O valor fixado deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO
PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários
ajuizada por
Galera Mari e Advogados Associados
em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, para condenar a parte requerida ao
pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros mensais a partir da citação, de acordo com a taxa referencial do SELIC.
(
...)”

Pois bem.

Como visto, não prospera a tese do Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, eis que é certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
.
(
g.
n
.
)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
.
Precedentes. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito,
BANCO BRADESCO S.A.
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes e que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

De modo que, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo Apelado como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...)
4
. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021;
g.n
.).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra.
1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator
Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constato que a Apelada visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a Apelada contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de
“
falta de estipulação ou acordo
”
, nos exatos termos do art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(vide ID
275177395
), são
inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo BANCO Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.
”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado:
08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023;
g.
n
.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do Apelante, sem que o Apelado tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do
ex-cliente
até o momento da revogação do mandato,
sob pena
de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim
,
não prospera o argumento do Apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao Apelado em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem
econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Por conseguinte
,
passo a
análise do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe,
uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8º. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2º
.

[...]

§20.
O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (
Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”

N
a hipótese,
e
ntendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC
,
uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão.

Assim
, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por apreciação equitativa, na forma do § 8º do retro mencionado artigo, e não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nessa linha de intelecção, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se que, na ação monitória nº 0032306-16.2009.8.14.0301, a demanda foi proposta em 2009 por outro escritório de advocacia, tendo o apelado passado a atuar no feito em 21/08/2019, elaborando duas petições: uma pugnando pelo cumprimento de sentença, acompanhada dos cálculos do valor do débito atualizado, e outra, petição simples, recolhendo
as custas
.

Já a ação de execução nº 0039904-50.2011.8.14.0301 foi ajuizada em 2011 por outro Escritório de Advocacia, tendo o apelado passado a atuar na demanda em 2016 e elaborado apenas uma petição para impulsionar o feito.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que devem ser arbitrados para os processos n.
0032306-16.2009.8.14.0301
, o montante de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
. Já para o processo
n. 0039904-50.2011.8.14.0301, a importância de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Valores esses que melhor atendem ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido em prol do Apelante, observadas as peculiaridades do caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, de modo que o
quantum
ora fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de Advocacia Apelado no patrocínio de tal demanda.

Em casos análogos, envolvendo idênticas partes, já decidiu este Sodalício:

“
(...)
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJ/MT. RAC 1030983-87.2022.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/06/2024,
DJe
: 30/06/2024; g. n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)
“Segundo os ensinamentos de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício.
“Ocorrendo
a
rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.”.
“
O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado

(STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP).” (TJ/MT. RAC 1023311-28.2022.8.11.0041. Relator Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024,
DJe
: 25/06/2024; g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no
REsp
n. 1.554.329/MS).”
(TJ/MT. RAC 1004299-91.2023.8.11.0041. Relatora
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024,
DJe
: 26/06/2024; g. n.).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, apenas para acolher a pretensão subsidiária de redução do valor da condenação, fixando os honorários no total de R$
12.000,00
(
doze mil
reais), que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, 406 e §§ do CC, restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ. Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS. Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial. j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025